Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL. DISPENSÁVEIS. PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE. COMPROVANTE DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença proferida em ação monitória, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar a Ré/embargante ao pagamento da dívida de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença proferida em ação monitória por cerceamento de defesa, ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória, bem como em analisar as alegações de inexigibilidade e de iliquidez do débito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o mérito quando (i) não houver necessidade de produção de outras provas; (ii) o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
3.1. No caso, ficou evidente a presença da hipótese do inc. I do art. 355 do CPC, uma vez que a ação de cobrança foi instruída com o contrato de adesão assinado por ambas as partes e os comprovantes de dívida em aberto, o que se considera prova suficiente da existência da dívida e do inadimplemento da contratante. Assim, não houve a necessidade de produção de outras provas quanto à existência e à exigibilidade do débito.
3.2. Caberia a parte Apelante ré produzir a prova relativa à inexistência da contratação ou da ausência de inadimplemento do contrato, ou outra causa que modificasse ou extinguisse o direito da apelada autora de obter o adimplemento do débito, o que seria sua incumbência, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi realizado na contestação.
4. Deve ser rejeitada a alegação de falta de anuência à operação de crédito, uma vez que nos autos consta o contrato de abertura de conta e de emissão de cartão de crédito assinado pela Ré, cujas faturas de cartão foram pagas por meses até a sua inadimplência em dezembro/2023 e meses seguintes. Comprovada contratação do crédito e o inadimplemento da Ré, a dívida inscrita no cartão de crédito é exigível.
5. O débito possui liquidez na medida em que incidem as taxas e multas indicadas nas faturas, não tendo a parte apontado ilegalidade ou abusividade quanto aos encargos, ou mesmo erro no cálculo da evolução do débito.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É dispensável a realização de prova pericial e depoimento pessoal quando a prova deva ser constituída por meio documental, não havendo cogitar de cerceamento de defesa.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inciso I; arts. 370 e 371; art. 373, II.